Tribunal: TJDFT
Processo: 0735921-07.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0735921-07.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: FATIMA APARECIDA DA SILVA MUSTAFA D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto pelo Distrito Federal em face do despacho (ID 166142643) que, nos autos do Cumprimento de Sentença movido por Fátima Aparecida da Silva Mustafa, não conheceu da impugnação manejada pelo Agravante em razão de manifesta intempestividade. Embora nomeado despacho, o ato judicial tem cunho decisório, uma vez que reconhece a intempestividade da peça apresentada pelo ente público. A despeito desse fato, nesta sede de análise preliminar, verifica-se que não houve impugnação específica a tal fundamento, o que, a priori, malfere o princípio da dialeticidade recursal. Assim, com base no art. 10 do CPC/15, à parte Agravante para se manifestar no prazo legal, a fim de evitar o não conhecimento do recurso com base no art. 932, III, do CPC/15. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator